Tribunal: TJMT
Processo: 0000543-92.2019.8.11.0086
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000543-92.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAHYANNE KAROLINE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 038.836.431-90 (VÍTIMA), PAULO CESAR BALDISSERA - CPF: 535.305.271-49 (VÍTIMA), MARLISE INES FERRABOLLI - CPF: 813.975.269-04 (VÍTIMA), Thiago Henrique Correa (VÍTIMA), THIAGO BALDISSERA - CPF: 042.572.921-48 (VÍTIMA), LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA - CPF: 054.949.081-78 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO - CPF: 044.388.431-54 (APELADO), EVERTON MARREIRO POLICARPO - CPF: 053.687.061-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO - CPF: 054.633.831-38 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE CORREA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON MARREIRO POLICARPO - CPF: 053.687.061-62 (APELANTE), LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA - CPF: 054.949.081-78 (APELANTE), MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO - CPF: 044.388.431-54 (APELANTE), ARTUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO - CPF: 054.633.831-38 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO FORMAL – 1. APELO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTOS DOS SENTENCIADOS REALIZADOS NA FASE POLICIAL E CONFIRMADOS EM JUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 2.1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DE TODOS OS SENTENCIADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE TORTURA – DESCABIMENTO – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EMPREGADAS COM A FINALIDADE DE GARANTIR A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – 3. POSTULADA A REFORMA DA DOSIMETRIA EM AMBOS OS APELOS – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – SANÇÕES BASILARES JUSTAS E SUFICIENTES PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – 4. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – CRITÉRIO ECONÔMICO QUE ORIENTA APENAS A DEFINIÇÃO ACERCA DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA E NÃO A QUANTIDADE DE DIAS-MULTA A SER APLICADA – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 33 APROVADO PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – QUANTIDADE DE DIAS-MULTAS FIXADA DE MODO PROPORCIONAL EM RELAÇÃO ÀS SANÇÕES PRIVATIVAS DE LIBERDADE – 5. DESPROVIMENTO DOS APELOS.

1. É inviável o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pela defesa, porquanto foi constatado nestes autos que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que os reconhecimentos realizados na fase policial foram confirmados pelas vítimas em juízo.
A propósito, no tocante à temática, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 29, deixando assentado que:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

2. A tortura prevista no art. 1o, II, da Lei n. 9.455/97, é crime próprio e exige do agente, para sua configuração, que a vítima esteja subjugada a sua guarda, poder ou autoridade, sendo imperioso destacar que não é qualquer ato de violência que a tipifica, mas aquela martirizante e que foge àquela elementar utilizada no crime de roubo.

3. Devem ser mantidas as penas basilares impostas acima do mínimo legal, eis que ficou

evidenciado, nestes autos, que a magistrada de primeiro grau avaliou corretamente a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime tendo por base elementos objetivos, e no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, aplicando as sanções iniciais de maneira justa e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado pelos sentenciados, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal.

4.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
. (Enunciado Orientativo n. 33 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso).

5. Apelos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Lucas Nunes Olímpio da Silva
,
Matheus Henrique Marques de Araújo
e
Everton Marreiro Policarpo
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação Penal n. 573-92.2019.811.0086 (código 126151), julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os três pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição da liberdade vítimas e uso de arma de fogo, por cinco vezes (art. 157 § 2o, II e V, § 2o-A, I, c/c art. 70, do Código Penal), impondo ao primeiro à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa; e, aos dois últimos à sanção individual de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 540 (quinhentos) dias-multa; devendo ser registrado, outrossim, que, no mesmo édito judicial, Arthur Rodrigues Franco de Carvalho foi absolvido das imputações que lhe foram imputadas.

Os sentenciados Lucas, Matheus Henrique e Everton nas razões encontradiças no ID 68889979, sustentam, preliminarmente, a nulidade do processo por violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal e art. 226 do Código de Processo Penal, por entenderem que os reconhecimentos realizados na fase de inquérito não foram colhidos com os rigores da lei, bem como não restaram confirmados em juízo; e, subsidiariamente, postularam a redução das penas privativas de liberdade fixadas e também das pecuniárias; prequestionando, a
o final, toda matéria discutida neste apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, forte nas razões jungidas no ID 68889971, almeja a condenação de todos os sentenciados (inclusive de Arthur Rodrigues Franco de Carvalho que foi absolvido das imputações delitivas) também pelo crime de tortura (art. 1o, I, a, da Lei n. 9.455/97), bem como o aumento das sanções basilares com fundamento na valoração negativa da circunstância judicial atinente às consequências do crime, com o aumento das sanções estabelecidas.

Nas contrarrazões que se encontram nos IDs 68889978 e 6890009, os apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 69313461, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento parcial do recurso ministerial, no que concerne ao pedido de aumento das penas.

Diante da falta de contrarrazões pela defesa de Arthur Rodrigues Franco de Carvalho, o julgamento foi convertido em diligência (ID 87643494) e juntada a referida peça no ID 100166473, oportunidade na qual a Defensoria Pública pugnou pela manutenção da sentença absolutória em relação a Arthur Rodrigues Franco de Carvalho.

Novamente, instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encartado no ID 100430452, ratificou a manifestação anterior diante da inexistência de alteração das razões lançadas naquela oportunidade.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade do processo por violação dos preceitos contidos no art. 5o, LV, da Constituição Federal e art. 226 do Código de Processo Penal.

Lucas Nunes Olímpio da Silva, Matheus Henrique Marques de Araújo e Everton Marreiro Policarpo
sustentam, nesta preliminar, a nulidade deste processo, alegando a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob o argumento de que os reconhecimentos realizados na fase policial não atenderam aos ditames legais e não foram ratificados em juízo.

Todavia, não tem razão os sentenciados, eis que do exame destes autos, não se constata qualquer violação aos princípios constitucionais insculpidos no inciso LV do art. 5o da Carta da República, que possa dar suporte a tese dos sentenciados.

Embora os sentenciados tenham sustentado que a condenação dos três se lastreou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia de Polícia, diga-se de passagem, em violação às normas dispostas no art. 226, do Código de Processo Penal, é forçoso reconhecer que essa afirmação não tem consistência, uma vez que as autorias delitivas que recaem sobre suas pessoas foram confirmadas pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Com efeito, colhe-se destes autos que a vítima Thiago Baldissera, quando ouvido em juízo, ratificou o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado em sede inquisitorial, narrando com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos e apontando novamente por meio de fotografias, sem sombra de dúvidas, os autores do assalto e suas ações, da seguinte forma:

[...] Testemunha: a gente foi rendido pelos assaltantes, a princípio estava eu, a minha noiva a Rhayanne e o Thiago Henrique, no primeiro instante em que a gente foi rendido, estávamos só nós três na área de casa, fora.

MP: quantos eram?

Testemunha: que renderam a gente foram três, mas nós conseguimos ver os quatro [...]

MP: mas que chegou primeiro foram três?

Testemunha: sim.

MP: eles estavam armados? Quantos estavam?

Testemunha: a princípio dois.

MP: o que eles usavam?

Testemunha: dois revolveres.

MP: quando eles chegaram estavam de cara limpa ou encapuzados?

Testemunha: no ato em que renderam a gente eles estavam cobertos.

MP: o que eles falaram, o que eles fizeram?

Testemunha: um me bateu, deu uma coronhada na minha cabeça, fez um corte profundo, o outro me segurou e levaram nós três pra dentro de casa, a Rhayanne também nesse momento foi machucada (...).

MP: em que cômodo deixaram vocês?

Testemunha: na sala.

MP: e nesse momento o que eles pediram? O que eles queriam?

Testemunha: eles pediam sobre armas e a gente não tem armas a não ser aquela uma que foi subtraída, eles queriam cofre, queriam joias e eles vasculharam a casa atrás de joias.

MP: enquanto eles pediam coisas, eles agrediam vocês, eles ameaçava, como era?

Testemunha: eles ameaçavam.

MP: e pediam essas informações?

Testemunha: ameaçavam e nós três amarrados, eles chutavam e eu sangrando muito, eu pedia pra deixar eu me secar, não me deixaram, amarrado sofrendo, amarrado com fio sangrando muito e eles foram fazendo a bagunça toda e uma tortura mental, diziam que se não encontrassem o que eles queriam eles iriam matar a gente, foi bem complicado.

MP: o senhor falou que eles chegaram em três, quando percebeu que eram quatro?

Testemunha: quando eu estava rendido.

MP: nesse meio tempo o senhor conseguiu ver algum deles?

Testemunha: em alguns pontos eu vi porque depois eles abriram as cabeças.

MP: dai eles ficaram com os rostos limpos sem nada pra tampar, e seus pais chegaram?

Testemunha: chegaram um pouco após (...) aproximadamente 1 hora e meia a 2 horas depois, a gente ficou nas mãos deles até que nossos pais chegaram (...) eles renderam meus pais na parte de fora.

MP: algum dos dois foi agredido também?

Testemunha: sim, meu pai.

MP: o senhor falou que esse corte foi profundo, chegou a pontuar?

Testemunha: seis pontos. (...)

MP: eles chegaram a subtrair alguma coisa?

Testemunha: eu particularmente não tenho muitas joias, mas eu tinha pingentes que foram furtados, nossos celulares todos, de todo mundo, dos cinco, roupas, um trator de controle remoto, bermudas, camisetas (...) nós tínhamos aliança de noivado e eles levaram nossas alianças (...).

MP: também ameaçaram os seus pais?

Testemunha: sim.

MP: o veículo chegaram a levar?

Testemunha: o nosso veículo eles perguntaram, mas eles procuravam por uma Hilux e nós não tínhamos, eles andaram com a nossa camionete mas não levaram ela embora (...)

MP: vocês chegaram a recuperar alguma coisa?

Testemunha: nós fomos na delegacia duas ou três vezes, nós perdemos quase um dia lá.

MP: o senhor sabe como foram apreendidas lá?

Testemunha: se não me engano elas estavam de posse de um dos assaltantes, a gente viu em notícia os itens (...) por fotos no facebook numa notícia (...)

MP: dai o senhor reconheceu os seus bens?

Testemunha: sim, dai a gente acabou não indo nos dias próximos ao acontecimento porque estava ocupado com trabalhos e quando a gente conseguiu ir eles não conseguiram localizar.

MP: os seus pais também foram amarrados?

Testemunha: todos foram amarrados.

MP: o senhor disse que até os seus pais chegarem passou 1 hora e meia 2 horas, depois que seus pais chegaram até tudo terminar mais ou menos que hora acabou?

Testemunha: aproximadamente meia-noite uma hora da madrugada.

MP: agora em relação a eles, o senhor falou que em alguns momentos conseguiu visualizar porque eles tiravam a camisa do rosto, o senhor lembra de ter feio algum reconhecimento deles?

Testemunha: fiz sim, na delegacia.

MP: na delegacia foi como? Por foto ou pessoalmente?

Testemunha: a gente a princípio fez por fotos, mas a gente fez o reconhecimento pessoal depois.

MP: esse de foto como foi? Mostraram várias fotos ou só uma, como é que foi?

Testemunha:
eles mostraram as fotos das pessoas e a gente foi reconhecendo
.

MP: eram várias assim e você foi apontando?

Testemunha:
não, foi feito uma filtragem das pessoas e isso foi após a apreensão/prisão deles
.

MP: quando a polícia foi lá você viu as características deles, vocês falaram as características, quais eram as características?

Testemunha: sim,
t
inha um mais alto, tinha o que me rendeu que era menor e tinha um outro moreno que tinha perfil alto (...) o quarto era o mais fortinho.

MP: ai eles prenderam essas pessoas, certo? Mas a minha pergunta é assim, lá no reconhecimento eles mostraram só quatro fotos ou mostraram mais de quatro fotos?

Testemunha: doutora essa parte eu não lembro.

MP:
e pessoalmente tinha só quatro homens ou tinha mais gente?

Testemunha: tinha mais
.

MP: já tinha visto eles alguma vez antes?

Testemunha: antes do acontecido não. (...)

MP: e como você e sua família ficou depois disso?

Testemunha: a gente não mora mais lá hoje, após esse acontecido caía a noite a gente se trancava dentro de casa, a gente não conseguia ficar mais de janela aberta pois a gente sofreu muito na mão dessas pessoas, coisa que eu nunca pensei em passar, eu nunca pensei que eu poderia passar por isso, ficou na cabeça de todos, meu pai ficou com muito medo de chegar em casa, ser recebido daquela forma, me ver todo ensanguentado, isso ficou muito na cabeça dele, então a gente ficou com muito medo (...) a gente acabou vendendo a fazenda por outros motivos, mas uma parte foi por conta da insegurança [...].
(ID 68890012 -

relatório de mídias
https://midias.tjmt.jus.br/midias/2dfb78dad25ca0af1ef847894981609a20201130221347351
)
Destacamos

De igual forma a vítima Rhayanne Karoline confirmou o reconhecimento de Matheus Henrique Marques de Araújo e Everton Marreiro Policarpo em juízo, impondo-se salientar que o ofendido Paulo César Baldissera, também ratificou em juízo o reconhecimento de Matheus Henrique como sendo um dos autores dos crimes, ainda que não tivesse asseverado com a mesma certeza do calor dos fatos.

Além disso, não se pode olvidar que Lucas Nunes Olímpio confessou espontaneamente os delitos descritos na denúncia, além de outros crimes da mesma natureza, não obstante tenha afastada a participação dos demais envolvidos, afirmando que teria realizado o assalto com outras pessoas e que somente chamou Matheus Henrique e Everton para trazer camionetas para vender nesta Capital, como de ser constatado do seu interrogatório judicial (ID 68890012 -
https://midias.tjmt.jus.br/midias/9b6ef29b323b7139f21f56dd48f8cb2520201130221620661
.

Destarte, com relação a possível violação do art. 226 do Código de Processo Penal, é imperativo concluir que, na hipótese, mesmo se os atos de reconhecimentos realizados na fase policial não tivessem atendidos todas as formalidades legais, como dito linhas volvidas, ditos atos, foram devidamente confirmados em juízo pelas testemunhas e pela confissão parcial de Lucas, que descreveu pormenorizadamente, o
modus operandi
utilizado em diversos assaltos naquela mesma data.

Além do mais, deve ser esclarecido que, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, as solenidades previstas no referido dispositivo legal serão realizadas
se possível
, não traduzindo, assim, uma obrigatoriedade procedimental que acarretaria a completa desconsideração desse elemento indiciário, a ponto de contaminar a prova judicial.

Por conseguinte, não há como admitir a ocorrência da mácula sustentada no apelo defensivo, uma vez que o entendimento adotado neste voto acerca do vício procedimental apontado na peça recursal está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA PRÁTICA DO CRIME RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITÓRIA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES LEGAIS. VALIDADE DO ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes.

2.
Na espécie, não se verifica ilegalidade patente a ser sanada de ofício, pois, tanto o Magistrado singular quanto a instância revisora, soberana quanto à análise das provas e dos fatos que instruem o processo criminal, decidiram estar comprovada a prática do delito de roubo circunstanciado pelo ora Recorrente, notadamente pelo reconhecimento do Réu em Juízo pelos ofendidos e pelo depoimento das testemunhas, no caso, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

3.
Assim, conforme consignado na decisão combatida, para se acolher a pretendida absolvição seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via estreita do habeas corpus.

4. De outra parte, ao que se observa, a tese de nulidade do reconhecimento fotográfico do Agravante realizado na fase inquisitiva não foi abordada no acórdão combatido, e nem mesmo há a comprovação de oposição de embargos declaratórios pelo Condenado para o saneamento de eventual omissão do julgado, o que impede a verificação da questão por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Ademais, mesmo que se entenda que a controvérsia foi debatida pelo Tribunal de origem, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, na medida em que o reconhecimento do Agravante feito pelos ofendidos, inicialmente, na fase inquisitória, foi devidamente confirmado em Juízo, inclusive, na própria audiência de instrução, conforme expressamente afirmado pelo Magistrado singular na sentença condenatória.

6. Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.

7. Cumpre ressaltar, ainda, que "[a]s disposições contidas no art.

226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no HC 394.357/SC, Rel.

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.) 8. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020
Destacamos

A propósito, no tocante à temática, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 29, deixando assentado que:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade suscitada pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

No que tange ao mérito dos recursos, de ser registrado que as teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria, sobrelevando-se destacar, porém, que: (
i
) o pleito condenatório formulado pelo Ministério Público com relação ao crime de tortura será apreciado em primeiro luga; e, (
ii
) em seguida, serão analisados os pedidos relacionados às dosimetrias das sanções impostas aos sentenciados, a cada etapa de fixação prevista no art. 68 do Código Penal, uma vez que a defesa requer a sua redução, ao passo que o órgão acusador almeja o recrudescimento quanto a todos os sentenciados.

Nesse desiderato, verifica-se que a denúncia, encartada no ID 68886618, narra os fatos desta forma:

[...]
Fato 1
:

Consta no incluso inquérito Policial que, no dia 01° de novembro de 2018, por Volta das 21h30min, na Fazenda Viaduto, localizada na BR-163, km 609, zona rural, neste município de Nova Mutum-MT, os indiciados
ARTHUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO, EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, mediante violência e grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para eles ou para outrem, coisas alheias moveis pertencentes as vítimas
Thiago Baldissera, Rahyanne Karoline Ferreira de Souza, Thiago Henrique Correa, Paulo César Baldissera e Marilse Inês Baldissera.

Fato 2
:

Consta, ainda, dos autos que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar mencionados, os indiciados
ARTHUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO, EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAUJO
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, constrangeram
Thiago Baldissera e Paulo César Baldissera
, com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhes sofrimento mental e físico, com o fim de obter informação ou declaração das vítimas.

Fato 3
:

Por fim, consta no incluso caderno investigativo que em data incerta, mas sabidamente até o dia 01o de novembro de 2018,
ARTHUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO, EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO
, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de suas condutas, associaram-se, de forma armada, com o fim específico de cometerem crimes.

Infere-se dos autos que, no local e data indicados no
FATO 1
, os indiciados
ARTHUR RODRIGUES FRANCO DE CARVALHO, EVERTON MARREIRO POLICARPO, LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA e MATHEUS HENRIQUE MARQUES DE ARAÚJO
abordaram as vítimas Thiago Baldissera, Rahyanne Karolina Ferreira de Souza e Thiago Henrique Correa, na varanda da residência e, mediante violência e grave ameaça exercida peio emprego de arma de fogo, passaram a exigir a entrega de armas, dinheiro e joias.

Ressalta-se que, no momento da abordagem, o denunciado
LUCAS NUNES OLIMPIO DA SILVA
agrediu Thiago Baldissera com coronhadas que produziram um corte na nuca da vítima.

Depreende-se, ainda, que as vítimas Thiago Baldissera, Thiago Henrique Correa e Rahyanne Karolina foram amarradas e encaminhadas a um quarto da residência.

Dessume-se dos autos que, após uma hora aproximadamente, as vítimas Paulo César Baldissera e Marilse Inês Baldissera chegaram ao local, momento em que foram também abordadas pelos acusados, amarradas e colocadas no quarto onde estavam as demais vítimas.

Frisa-se que a todo tempo os denunciados exigiam a entrega de armas, joias e a localização de cofre na residência.

Ademais, emerge dos autos que a vítima Paulo César Baldissera foi agredida com o cano de uma espingarda que lhe pertencia, sofrendo um corte no rosto, próximo a orelha.

Conforme auto de avaliação indireta as fls. 39 e descrição da vítima Thiago Baldissera, os acusados subtraíram do local: roupas e bonés, avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais); 01 (um) trator de controle remoto, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); 01 (um) celular Samsung Galaxy A5, cor preta, avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais); 01 (um) celular Samsung Galaxy J3, cor prata, avaliado em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais); 01 (um) celular Motorola, cor preto, avaliado em RS 800,00 (oitocentos reais); 01 (um) celular Samsung Galaxy J5, cor branca, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais); 01 (uma) caixa de som portátil, avaliada em R$ 30,00 (trinta reais); e ursos de pelúcia, avaliados em R$ 50,00 (cinquenta reais).

Além disso, foi subtraído 01 (um) celular Motorola, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais), de propriedade da vítima Thiago Henrique Correa; 01 (uma) mala de rodinha pequena, de cor preta, avaliada em aproximadamente R$ 100,00 (cem reais) e 01 (um) dos celulares já descritos acima, de propriedade da vítima Rahyanne Karoline Ferreira de Souza; 01 (uma) espingarda, calibre 12, marca Mosberg, modelo 930, n° de série AF159641, avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil reais); 03 (trés) caixas de munições calibre 12, com 25 munições cada, avaliadas em R$ 600,00 (seiscentos reais) de propriedade de Paulo César Baldissera; além de 02 (dois) pares de aliança de ouro, avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 03 (três) correntes de ouro, avaliadas em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 03 (três) gargantilhas de ouro, avaliadas em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), e 02 (dois) anéis folheados a ouro, avaliados em R$ 100,00 (cem reais), de propriedade da vítima Marilse Inês Baldissera.

Dos autos extrai-se, ainda, que durante a pratica delitiva, que perdurou por várias horas, os acusados estabeleceram contato telefônico com terceiros indivíduos não identificados, oferecendo-lhes a caminhonete da família, não tendo subtraído o veículo em virtude do pouco combustível existente.

Ademais, ressai dos autos que um desses contatos ocorreu por vídeo chamada, ocasião em que um dos increpados vangloriava-se do assalto, filmando as vítimas amarradas e subjugadas no interior da residência.

Após subtraírem os objetos da residência, os acusados deixaram a cena do crime em posse da res furtiva, tendo as vítimas conseguido se libertar e acionado a polícia.

[...]

Destaques

no

original

No contexto destes autos, verifica-se que a materialidade do crime contra o patrimônio das cinco vítimas restou comprovada por meio dos seguintes documentos: portaria (ID 68886619, p. 10); boletim de ocorrência (ID 68886619 - p. 11/12); termos de reconhecimentos fotográficos de pessoas (IDs 68886619 - p. 15, 68886620 - p. 23 e 68886622 - p. 20, 68886623 – p. 62); auto de avaliação indireta (ID 68886622 - p. 47); bem como na prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

No entanto, em relação ao crime de tortura, não obstante os sentenciados tenham empregado de violência excessiva e ameaças contra as vítimas que, por seu turno, não ofereceram qualquer resistência ao assalto ocorrido na fazenda, é certo que a violência e grave ameaça constituem elementares do crime de roubo, uma vez empregadas com a finalidade de garantir a subtração patrimonial, como sói ser o caso sob exame, em que Thiago Baldissera relatou que foi agredido diversas vezes durante todo o período em que ficou amarrado com as demais vítimas, sob ameaças constantes para que indicasse a localização de cofre, joias e bens de valor.

Por conta disso, não tem razão o órgão acusador ao postular a condenação dos sentenciados também pelo delito de
tortura, tipificado no
art. 1o, I,
a
, da Lei n. 9.455/97, porquanto não se configura autonomamente quando o sofrimento físico e emocional é imposto às vítimas como meio para consecução do roubo.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO MATERIAL COM O DELITO DE TORTURA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO SEGURO DAS VÍTIMAS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE QUE COMPROVAM O ELO ENTRE UM DOS EXECUTORES E O MENTOR INTELECTUAL – DELAÇÃO JUDICIAL DE CORRÉU – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO, MAS APOIADA EM OUTRAS PROVAS IDÔNEAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – INCONFORMISMO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PERTINENTES À CULPABILIDADE DO AGENTE, AOS MOTIVOS DO CRIME E ÀS CONSEQUÊNCIAS – INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA – DEGOLA DOS DESVALORES CONFERIDOS E CONSEQUENTE REAJUSTE DA PENA FINAL DO CRIME DO ART. 157, §2o, I E II, DO CP – PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 443 DO STJ – FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA EX OFFICIO – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TORTURA PARA O DE LESÃO CORPORAL – POSSIBILIDADE – RÉUS ENQUADRADOS NA FIGURA DO ART. 1o, II, DA LEI N.o 9.455/97 – CRIME PRÓPRIO – VÍTIMA QUE NÃO ESTAVA SOB A GUARDA, PODER OU AUTORIDADE DOS APELANTES –
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE AS AGRESSÕES PERPETRADAS CONTRA A VÍTIMA SE REVESTISSEM DE CARÁTER MARTIRIZANTE – TORTURA NÃO CARACTERIZADA
– RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Impróprio se falar em absolvição quando as vítimas reconheceram seguramente os apelantes como os autores do delito patrimonial, além disso, um dos corréus ouvido em juízo delatou os comparsas e suas declarações estão em consonância com o teor das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, as quais confirmam ainda a confissão feita pelo outro apelante no inquérito e retratada em juízo, a qual prevalece sobre a negativa de autoria sustentada a posteriori porquanto a anterior admissão de responsabilidade encontra-se assentada em acervo probatório farto e idôneo, a afastar, também, a cogitação de participação de menor importância, visto que a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que todos os apelantes não só tinham conhecimento prévio do delito, como contribuíram de forma ativa e fundamental para o deslinde da ação.

2. “A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.” (Enunciado Orientativo n.o 12, da TCCR do TJMT)

3. “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis.” (Enunciado Orientativo n.o 15, da TCCR do TJMT)

4. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes. Inteligência da Súmula 443/STJ.

5. Comprovado que um dos agentes foi o mentor intelectual das agressões perpetradas em face da vítima, ao passo que os demais apelantes foram os executores, impossível falar-se em absolvição.
Todavia, o crime de tortura, na forma descrita pelo art. 1o, II, da Lei n.o 9.455/97, é crime próprio porquanto exige do agente, para a sua caracterização, a posição de ter a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade. Além disso,
não é toda agressão que configura a tortura, mas somente aquela de caráter martirizante, reveladora de extrema crueldade e capaz de causar à vítima atroz sofrimento físico, verdadeiro suplício
.

6.
Não restando caracterizada a finalidade de padecimento da vítima, inexistindo um sofrimento atroz ou martirizante, mas sim, a existência de excesso na violência empregada para consecução do crime de roubo circunstanciado e a intenção de ofender a integridade física da vítima
a mando de outrem, demonstra-se adequada a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no caput do art. 129 do Código Penal
. (TJMT, N.U 0002813-44.2012.8.11.0051, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018).
Destacamos

Por outro viés, em relação ao pleito visando a reforma dos cálculos dosimétricos realizados na sentença condenatória deduzidos pelos sentenciados, impende-se destacar que estes são os argumentos lançados pela juíza de primeiro grau:

Em relação a pena aplicada a
Lucas Nunes Olímpio
:

1) Quanto ao réu Lucas Nunes Olímpio da Silva

De proêmio, registro que embora se tratem na verdade de cinco crimes praticados em concurso formal, o que demanda a dosagem de cada um deles separadamente e, ao final a aplicação da causa de aumento prevista pelo artigo 70 à pena mais grave, ou a uma delas, se iguais, no caso dos autos, tenho que entre os fatos praticados contra as vítimas Thiago e Paulo Baldissera, que foram desnecessariamente agredidas pelos réus, as circunstancias são as mesmas pois praticados no mesmo contexto fático, pelas mesmas pessoas contra vítimas em condições semelhantes, com o mesmo modus operandi.

E o mesmo ocorre entre os fatos praticados contra as vítimas Rhayanne, Marilse e Thiago Correa, que não foram agredidas pelos réus.

Assim, apeno separadamente os crimes praticados contra os grupos de vítimas que foram agredidas gratuitamente das que não foram, mas consigno expressamente, a fim de evitar nulidades, que todos os crimes integrantes desses grupos seriam apenados exatamente da mesma forma, já que iguais em tudo.

(...)

1.1) Quanto aos crimes que tiveram por vítimas Thiago Baldissera e Paulo César Baldissera

O crime do roubo (art. 157) tem como preceito secundário pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente é acentuada, visto que essas vítimas, logo que foram abordadas, já foram agredidas com coronhadas na cabeça, que lhe provocaram cortes graves que careceram de sutura, principalmente na vítima Paulo (fls. 120), que não ofereceu qualquer resistência à ação criminosa. Além disso, durante a prática do crime, essas vítimas foram submetidas a outras formas de violência, recebendo chutes, mesmo quando já amarradas e sem que esboçassem qualquer reação. Violência gratuita e desnecessária à consumação do delito, que aumenta, por conseguinte a, sua reprovabilidade para além daquela que é inerente ao próprio tipo.

Não fosse isso, os agentes demonstraram extrema frieza durante a ação criminosa, tendo inclusive realizado chamadas de vídeo, durante a qual mostravam ao interlocutor as vítimas amarradas e feridas, gabando-se: "Olha, cara, que massa!".

Esse réu era reincidente, contando com sentença condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria, e, embora responda a outras ações penais, nos termos da Súmula 444 do STJ, as ações penais e Inquéritos em andamento não podem ser considerados para qualquer fim na aplicação da pena, razão pela qual, não há que se falar em antecedentes criminais.

Não há elementos nos autos acerca da sua
conduta social
ou da sua
personalidade
.

Os motivos do crime são normais do tipo: a obtenção de lucro fácil.

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, visto que praticados na casa das vítimas. Por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicilio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem-estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.

Nesse sentido cito: (...)

Não fosse isso, há que se considerar que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que aumentam gravidade da conduta, os riscos e traumas das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa. Nesse caso, considerando que ambas as circunstâncias constituem causas especiais de aumento de pena previstas pelo parágrafo segundo do artigo 157, não há óbice que elas sejam consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base enquanto o emprego de arma de fogo seja considerado como causa especial de aumento da pena, na terceira fase da dosimetria. Cito: (...)

As
consequências
também são graves, visto que as vítimas, em razão do trauma, venderam a fazenda por não conseguirem mais viver no local, tamanha a sensação de insegurança, e pretendem até mesmo se mudar da cidade, merecendo destaque a emoção da vítima Paulo, quando relatou em juízo, a alteração de toda a sua rotina e da atividade que desenvolveu durante toda a sua vida, em razão dos traumas que advieram desse crime.

O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/6 da diferença entre as das penas mínima e máxima previstas para o tipo, para cada um dos vetores negativos de culpabilidade e circunstância, visto que as razões que tornam esses vetores negativos são múltiplas e muito graves, e 1/8 dessa mesma diferença em razão do vetor consequências.

Incide a agravante da reincidência, visto que esse réu, ao tempo do crime ostentava condenação transitada em julgado desde 21/03/2018 pela prática do crime de tráfico, nos autos 144533 da Comarca do Lucas do Rio Verde, e em razão dela, elevo a pena em 1/6.

Por outro lado, reconheço a atenuante da menoridade relativa, já que esse réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, e em razão dela, reduzo a pena-base também em 1/6.

Para esse réu incide, ainda, a atenuante da confissão espontânea já que ele admitiu em juízo a prática delitiva, e em razão dela, diminuo a pena-base em mais 1/6.

Assim, procedendo-se as devidas compensações, atinge-se a pena intermediária 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias.

Finalmente, incidem três majorantes distintas, a prevista pelo § 2°, inciso II e V, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes e mediante restrição da liberdade das vítimas, e a prevista pelo §2°-A, I, do artigo 157 do CP.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único do CP, aplico apenas a causa que mais aumenta, já tendo considerado as demais como circunstância judicial negativa, na fixação da pena-base.

Posto isto, elevo a pena no padrão de fixo de 2/3, em razão da causa do aumento prevista pelo §2°-A, do artigo 157 do CP, atingindo a pena de
9 (nove) anos, 04 quatro meses e 15 (quinze) dias de reclusão para esse crime
.

Nos termos do enunciado 33 do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso: A fixação de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira quantidade de dias-multa em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante da dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

Assim, aplico ao réu 323 (trezentos e vinte e três) dias-multa, que, matematicamente, corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerado as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime (...).

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, eis que não há nada nos autos que indique que a situação econômica do réu possa suportar condenação em valor superior.

1.2) Quanto aos crimes que tiveram praticados contra as demais vítimas

O crime de roubo (art. 157) tem como preceito secundário a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente quanto a esses crimes também é acentuada, embora em grau menor do que os crimes praticados contra as vítimas Paulo e Thiago, visto que os agentes demonstraram extrema frieza durante a ação criminosa, tendo inclusive realizado chamadas de vídeo, durante a qual mostravam as vítimas amarradas e feridas ao interlocutor e gabavam-se “Olha, cara, que massa!” o que eleva a reprovabilidade da conduta para além daquela que é inerente ao próprio tipo.

Como exposto, esse réu era reincidente ao tempo do crime, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria, e não ostenta outros antecedentes.

Não há elementos nos autos acerca da sua
conduta social
ou da sua
personalidade
.

Os
motivos
do crime são normais do tipo: a obtenção de lucro fácil.

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, visto que praticado na casa das vítimas, mediante concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas, circunstâncias que aumentam a gravidade da conduta, os riscos e traumas das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa.

Sem elementos para afirmar que as consequências tenham extrapolado às usuais do tipo.

O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 05 (cinco) e 09 (nove) meses de reclusão, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/6 entre as diferenças das penas mínima e máxima previstas para o tipo para o vetor negativo de circunstâncias, visto que as razões que tornam esses vetores negativos são múltiplas e muito graves, e de 1/8 sobre essa diferença para o vetor culpabilidade visto que as razões acentuam a reprovabilidade desses crimes menos graves que os anteriores.

Incide a agravante da reincidência, visto que esse réu, ao tempo do crime ostentava condenação transitada em julgado desde 21/O3/2018, pela pratica do crime do tráfico, nos autos 144533 da Comarca de Lucas do Rio Verde, e em razão dela, também elevo a pena em 1/6.

Por outro lado, reconheço a atenuante da menoridade relativa, já que esse réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato, e em razão dela, reduzo a pena-base também em 1/6.

Para esse réu incide, ainda, a atenuante da confissão espontânea já que ele admitiu em juízo a pratica delitiva, e em razão dela, diminuo a pena-base em mais 1/6.

Destarte, realizando-se as devidas compensações, atinge-se a pena intermediária do 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para cada um desses crimes.

Finalmente, incidem três majorantes distintas, a prevista pelo §2o, inciso II e V, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes e mediante a restrição da liberdade das vítimas e a prevista pelo §2°-A, I, com redação dada pela Lei l3.654/2018, que estava em vigor na data do crime praticado pelos agentes.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único do CP, aplico apenas a causa que mais aumenta, já tendo considerado as demais como circunstância judicial negativa na fixação da pena-base.

Posto isto, elevo a pena no padrão fixo de 2/3 em razão da prevista pelo §2o-A do CP, atingindo a pena de
07 sete anos, e 11 onze meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão para esses crimes
.

(...)

Assim, aplico ao réu
241 (duzentos e quarenta e um) dias-multa
, que, matematicamente corresponde a proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada, dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerando as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime, seguindo a fórmula sugerida por Ricardo Schimdtt, já citada acima.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época do fato, por não haver nada nos autos que indique que o réu possa arcar com condenação em valor superior.

1.3) Do concurso entre os crimes

Como exposto, entre os crimes praticados pelo agente se opera o concurso formal, razão pela qual, nos termos do artigo 70 do CP, deve-se aplicar apenas a pena de um dos crimes, a mais grave, e a ela proceder o aumento de 1/6 a 1⁄2, conforme a quantidade de crimes praticados.

No caso em tela, considerando que foram praticados cinco crimes em concurso formal, aplico a pena do delito mais grave, acrescida de 1/3, atingindo, portanto, a pena
final e definitiva de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa
, para a toda a série de crimes de roubo em continuidade delitiva denunciados neste feito. [...].
(Trecho da dosimetria encartado no ID 68884138 p. 01/09).
Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, depreende do édito judicial acima parcialmente reproduzido, que a sua prolatora estipulou a sanção basilar de Lucas em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, elevando-a, portanto, 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, avaliando, acertadamente, em seu desfavor a
culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito
. Sendo assim, em que pesem as alegações desse sentenciado pretendendo a fixação da pena-base no mínimo legal, não se pode perder de vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas na fixação da pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, como se depreende do acórdão a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016)
.

3. Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação à matéria, ao editar o Enunciado n. 32 assim grafado:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Daí por que é necessário asserir que o édito condenatório não comporta reparos nesse particular, haja vista que sua prolatora consignou em relação às circunstâncias judiciais consideradas negativas em desfavor de Lucas, que a reprovabilidade de sua conduta foi além daquela inerente ao próprio tipo violado, porquanto ele e os demais envolvidos agiram com violência extremada, provocando ferimentos nas vítimas com coronhadas em suas cabeças, entre outras formas de agressões perpetradas e desnecessárias à consecução dos roubos já que elas se encontravam amarradas e sem oferecer qualquer resistência. Registrou, ainda, a magistrada a extrema frieza desse sentenciado e de seus comparsas, que ligaram um vídeo para mostrar o sofrimento das vítimas, ressaltando, ademais, que as consequências dos roubos foram graves na medida em que os ofendidos não conseguiram mais residir naquele local e em virtude do trauma venderam a fazenda, exigindo, pois, sanção basilar justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais disso, ressai destes autos que a juíza de primeiro grau
reconheceu a agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, atribuindo-lhe o peso de 1/6 (um sexto), contudo, pela presença das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, aplicou a redução de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, encontrando a sanção intermediária de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias, inexistindo, portanto, qualquer retoque a ser feito.

Na terceira etapa, a sentenciante aplicou apenas a majorante prevista no § 2o-A, do art. 157 do Código Penal, em 2/3 (dois terços) como preconizado no referido dispositivo, porquanto as demais foram utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena de 9 (nove) anos, 04 quatro meses e 15 (quinze) dias de reclusão para esse crime.

E, por fim, tendo em vista o concurso formal de delitos praticados contra o patrimônio de 5 (cinco) vítimas, aplicou a pena do crime mais grave, acrescida na 1/3 (um terço), impondo, portanto, a pena final e definitiva de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No que diz respeito à temática, este Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, grafado deste modo:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Da mesma forma, no que se refere à pena de multa, não tem razão a defesa ao postular o seu redimensionamento, porquanto a magistrada de primeira instância fixou-a de maneira proporcional à pena privativa de liberdade, em 323 (trezentos e vinte e três) dias-multa, dentro dos limites mínimo e máximo previstos e majorou-a em 1/3 (um terço) pelo concurso formal de crimes, impondo a pena pecuniária final de 430 (quatrocentos e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Acerca da temática, o
Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.

Outrossim, depreende-se que a situação financeira de Lucas foi considerada pela juíza de primeiro grau na medida em que o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. No entanto, não se deve deixar de ter em mente que a quantidade de dias-multas será equivalente à pena privativa de liberdade imposta, que não foi fixada no mínimo legal porque existem circunstâncias judiciais valoradas negativamente que justificaram a fixação da sanção basilar acima desse menor quantitativo. Logo, é incabível o acolhimento do pleito defensivo objetivando que a pena de multa seja estabelecida em seu mínimo legal, principalmente considerando que a sua majoração foi adequada e proporcional à pena privativa de liberdade imposta.

Em relação a pena aplicada a Everton Marreiro Policarpo:

[...]

2.1) Quanto aos crimes que tiveram por vítimas Thiago Baldissera e Paulo César Baldissera

O crime de roubo (art.157) tem como preceito secundário a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente é acentuada, visto que essas vítimas logo que foram abordadas já foram agredidas com coronhadas na cabeça, que lhe provocaram cortes graves que careceram de sutura, principalmente na vítima Paulo (fls. 120), que não ofereceu qualquer resistência à ação criminosa. Além disso, durante a prática delitiva, essas vítimas foram submetidas a outras formas de violência, recebendo chutes, mesmo quando já estavam amarradas e sem que esboçassem qualquer reação. Violência gratuita e desnecessária à consumação do delito, que aumenta, por conseguinte, a sua reprovabilidade para além daquela que é inerente ao próprio tipo.

Além disso, os agentes demonstraram extrema frieza durante a ação criminosa, tendo inclusive realizado chamadas de vídeo, durante a qual mostravam ao interlocutor as vítimas amarradas e feridas, gabando-se: "Olha, cara, que massa!".

Esse réu é primário, e nos termos da Súmula 444 do STJ, não há que se falar em antecedentes criminais.

Não há elementos nos autos acerca da sua
conduta social
ou da sua
personalidade
.

Os
motivos
do crime são normais do tipo: a obtenção de lucro fácil.

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, visto que praticados na casa das vítimas. Por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicilio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem-estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.

Nesse mesmo sentido cito: (...)

Não fosse isso, há que se considerar que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que aumentam gravidade da conduta, os riscos e traumas das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa. Nesse caso, considerando que ambas as circunstâncias constituem causas especiais de aumento de pena previstas pelo parágrafo segundo do artigo 157, não há óbice que elas sejam consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base enquanto o emprego de arma de fogo seja considerado como causa especial de aumento da pena, na terceira fase da dosimetria. Cito: (...)

As
consequências
também são graves, visto que as vítimas, em razão do trauma, venderam a fazenda por não conseguirem mais viver no local, tamanha a sensação de insegurança, e pretendem até mesmo se mudar da cidade, merecendo destaque a emoção da vítima Paulo, quando relatou em juízo, a alteração de toda a sua rotina e da atividade que desenvolveu durante toda a sua vida, em razão dos traumas que advieram desse crime.

O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/6 da diferença entre as das penas mínima e máxima previstas para o tipo, para cada um dos vetores negativos de culpabilidade e circunstância, visto que as razões que tornam esses vetores negativos são múltiplas e muito graves, e 1/8 dessa mesma diferença em razão do vetor consequências.

Não há agravantes ou atenuantes em relação a esse réu.

Finalmente, incidem três majorantes distintas, a prevista pelo § 2°, inciso II e V, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes e mediante restrição da liberdade das vítimas, e a prevista pelo §2°-A, I, do artigo 157 do CP.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único do CP, aplico apenas a causa que mais aumenta, já tendo considerado as demais como circunstância judicial negativa, na fixação da pena-base.

Posto isto, elevo a pena no padrão de fixo de 2/3, em razão da causa do aumento prevista pelo § 2°-A, do artigo 157 do CP, atingindo a pena de
11
(onze) anos, e 03 (três) meses de reclusão para esse crime
.

(...)

Assim, aplico ao
réu 405 (quatrocentos e cinco) dias-multa
, que, matematicamente, corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerado as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime (...).

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, eis que não há nada nos autos que indique que a situação econômica do réu possa suportar condenação em valor superior.

(...)

No caso em tela, considerando que foram praticados cinco crimes em concurso formal, aplico a pena do delito mais grave, acrescida de 1/3, atingindo, portanto, a pena
final e definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
, para a toda a série de crimes de roubo em continuidade delitiva denunciados neste feito. [...].
(Trecho da dosimetria encartado no IDs 68884138 e 68884140, p. 318/322).
Destaques no original

Verifica-se, pois, da sentença condenatória acima parcialmente reproduzida, que a sua prolatora estipulou a sanção basilar de Everton em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, elevando-a, portanto, 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, avaliando, acertadamente, em seu desfavor a culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. Sendo assim, em que pesem as alegações desse sentenciado postulando a fixação da pena-base no mínimo legal, não se pode perder de vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas na fixação da pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, como se depreende do acórdão a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016)
.

3. Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação ao assunto, ao editar o Enunciado n. 32 assim grafado:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Daí por que é imperativo registrar que o édito condenatório não comporta reparos nesse particular, haja vista que sua prolatora consignou em relação às circunstâncias judiciais consideradas negativas em desfavor de Evereton, que a reprovabilidade de sua conduta foi além daquela inerente ao próprio tipo violado, porquanto ele e os seus comparsas agiram com violência extremada, provocando ferimentos nas vítimas com coronhadas em suas cabeças, entre outras formas de agressões perpetradas e desnecessárias à consecução dos roubos já que elas se encontravam amarradas e sem oferecer qualquer resistência. Outrossim, a magistrada a extrema frieza desse sentenciado e os demais envolvidos, que efetuaram ligaram um vídeo para mostrar o sofrimento das vítimas, ressaltando, ademais, que as consequências dos roubos foram graves na medida em que os ofendidos não conseguiram mais residir naquele local e em virtude do trauma venderam a fazenda, impondo sanção basilar justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

Aliás, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Na fase intermediária a sanção foi mantida diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuante; e,
na terceira etapa, a sentenciante aplicou apenas a majorante prevista no § 2o-A, do art. 157 do Código Penal, em 2/3 (dois terços) como preconizado no referido dispositivo, porquanto as demais foram utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Por fim, tendo em vista o concurso formal de delitos praticados contra o patrimônio de 5 (cinco) vítimas, a juíza da primeira instância aplicou a pena do delito mais grave, acrescida na 1/3 (um terço), impondo, portanto, a pena final e definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão.

No que diz ao tema, este Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, grafado deste modo:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Da mesma forma, no que se refere à pena de multa, não tem razão a defesa ao postular o seu redimensionamento, porquanto a magistrada da instância singela fixou-a de maneira proporcional à pena privativa de liberdade, estabelecendo-a em 405 (quatrocentos e cinco) dias-multa, dentro dos limites mínimo e máximo previstos e majorou em 1/3 (um terço) pelo concurso formal de crimes, impondo a pena pecuniária final de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No que alude ao assunto,
o Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.

Outrossim, depreende-se que a situação financeira de Everton foi considerada pela juíza de primeiro grau na medida em que o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. No entanto, não se deve esquecer que a quantidade de dias-multas será equivalente à pena privativa de liberdade imposta, que não foi fixada no mínimo legal porque existem circunstâncias judiciais valoradas negativamente que justificaram a fixação da sanção basilar acima desse menor quantitativo. Logo, é incabível o acolhimento do pleito defensivo objetivando que a pena de multa seja estabelecida em seu mínimo legal, principalmente considerando que a sua majoração foi adequada e proporcional à pena privativa de liberdade imposta.

Em relação a pena aplicada a
Matheus Henrique Marques de Araújo
:

[...]

2.1) Quanto aos crimes que tiveram por vítimas Thiago Baldissera e Paulo César Baldissera

O crime de roubo (art.157) tem como preceito secundário a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

A
culpabilidade
do agente é acentuada, visto que essas vítimas logo que foram abordadas já foram agredidas com coronhadas na cabeça, que lhe provocaram cortes graves que careceram de sutura, principalmente na vítima Paulo (fls. 120), que não ofereceu qualquer resistência à ação criminosa. Além disso, durante a prática delitiva, essas vítimas foram submetidas a outras formas de violência, recebendo chutes, mesmo quando já estavam amarradas e sem que esboçassem qualquer reação. Violência gratuita e desnecessária à consumação do delito, que aumenta, por conseguinte, a sua reprovabilidade para além daquela que é inerente ao próprio tipo.

Além disso, os agentes demonstraram extrema frieza durante a ação criminosa, tendo inclusive realizado chamadas de vídeo, durante a qual mostravam ao interlocutor as vítimas amarradas e feridas, gabando-se: "Olha, cara, que massa!".

Esse réu é reincidente, o que será considerado na fase apropriada da dosimetria, e não ostenta outros antecedentes.

Não há elementos nos autos acerca da sua
conduta social
ou da sua
personalidade
.

Os
motivos
do crime são normais do tipo: a obtenção de lucro fácil.

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, visto que praticados na casa das vítimas. Por definição constitucional, o domicílio é o asilo inviolável do indivíduo, seu refúgio. Quando o agente pratica o crime mediante emprego de ameaça ou violência no domicilio da vítima, ele tolhe dela a sensação de segurança, bem-estar e relaxamento que qualquer pessoa deve sentir em sua casa, retirando-lhe a paz, o sono tranquilo, e lhe impõe a convivência com o medo e a insegurança em todo e qualquer lugar, até mesmo naquele que deveria ser o seu porto seguro.

Nesse mesmo sentido cito: (...)

Não fosse isso, há que se considerar que o crime foi praticado mediante o concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que aumentam gravidade da conduta, os riscos e traumas das vítimas, assim como diminuem a sua capacidade de reação, facilitando a execução criminosa. Nesse caso, considerando que ambas as circunstâncias constituem causas especiais de aumento de pena previstas pelo parágrafo segundo do artigo 157, não há óbice que elas sejam consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na fixação da pena-base enquanto o emprego de arma de fogo seja considerado como causa especial de aumento da pena, na terceira fase da dosimetria. Cito: (...)

As
consequências
também são graves, visto que as vítimas, em razão do trauma, venderam a fazenda por não conseguirem mais viver no local, tamanha a sensação de insegurança, e pretendem até mesmo se mudar da cidade, merecendo destaque a emoção da vítima Paulo, quando relatou em juízo, a alteração de toda a sua rotina e da atividade que desenvolveu durante toda a sua vida, em razão dos traumas que advieram desse crime.

O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a prática do crime.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, que corresponde à pena mínima acrescida de 1/6 da diferença entre as das penas mínima e máxima previstas para o tipo, para cada um dos vetores negativos de culpabilidade e circunstância, visto que as razões que tornam esses vetores negativos são múltiplas e muito graves, e 1/8 dessa mesma diferença em razão do vetor consequências.

Incide a agravante da reincidência, visto que esse réu, ao tempo do crime ostentava condenação transitada em julgado desde 12/02/2018, pela prática do crime de roubo, nos autos 145920 da Comarca de Lucas do Rio Verde, e em razão dela, elevo a pena em 1/6.

Por outro lado, incide em favor desse réu a atenuante da menoridade relativa, visto que ele era menor de 21 anos na data do fato, e em razão dela diminuo a pena em 1/6.

Assim, realizando as devidas compensações, mantem-se inalterada a pena-base.

Finalmente, incidem três majorantes distintas, a prevista pelo § 2°, inciso II e V, visto que o crime foi praticado em concurso de agentes e mediante restrição da liberdade das vítimas, e a prevista pelo §2°-A, I, do artigo 157 do CP.

Nos termos do artigo 68, parágrafo único do CP, aplico apenas a causa que mais aumenta, já tendo considerado as demais como circunstância judicial negativa, na fixação da pena-base.

Posto isto, elevo a pena no padrão de fixo de 2/3, em razão da causa do aumento prevista pelo § 2°-A, do artigo 157 do CP, atingindo a pena de
11
(onze) anos, e 03 (três) meses de reclusão para esse crime
.

(...)

Assim, aplico ao
réu 405 (quatrocentos e cinco) dias-multa
, que, matematicamente, corresponde à proporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo, considerado as penas mínima e máxima de multa previstas pelo artigo 49 para todo e qualquer crime (...).

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, eis que não há nada nos autos que indique que a situação econômica do réu possa suportar condenação em valor superior.

(...)

No caso em tela, considerando que foram praticados cinco crimes em concurso formal, aplico a pena do delito mais grave, acrescida de 1/3, atingindo, portanto, a pena
final e definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa
, para a toda a série de crimes de roubo em continuidade delitiva denunciados neste feito. [...].
(Trecho da dosimetria encartado no IDs 68884138 e 68884140, p. 318/322).
Destaques no original

Constata-se da sentença condenatória acima parcialmente reproduzida, que a sua prolatora estipulou a sanção basilar de Matheus Henrique em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, elevando-a, portanto, 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, avaliando, acertadamente, em seu desfavor a culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. Sendo assim, em que pesem as alegações desse sentenciado postulando a fixação da pena-base no mínimo legal, não se pode perder de vista que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas na fixação da pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, como se depreende do acórdão a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AFIRMAÇÕES CONCRETAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do Magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2.
Nos termos da orientação desta Casa, é "plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016)
.

3. Embora a sanção final aplicada ao réu não ultrapasse 8 anos de reclusão, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é possível a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da sanção, tendo em vista o disposto no art. 33, § 3o, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)
Destacamos

Este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação ao assunto, ao editar o Enunciado n. 32 assim grafado:
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Daí por que é imperativo registrar que o édito condenatório não comporta reparos nesse particular, haja vista que sua prolatora consignou em relação às circunstâncias judiciais consideradas negativas em desfavor de Matheus Henrique, que a reprovabilidade de sua conduta foi além daquela inerente ao próprio tipo violado, porquanto ele e os demais envolvidos agiram com violência extremada, provocando ferimentos nas vítimas com coronhadas em suas cabeças, entre outras formas de agressões perpetradas e desnecessárias à consecução dos roubos já que elas se encontravam amarradas e sem oferecer qualquer resistência. Ademais, a magistrada registrou a extrema frieza do sentenciado e de seus comparsas, que ligaram um vídeo para mostrar o sofrimento das vítimas, ressaltando, ainda, que as consequências dos roubos foram graves na medida em que as vítimas não conseguiram mais residir naquele local e em virtude do trauma venderam a fazenda, impondo sanção basilar justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

A respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos:
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, ressai destes autos que a condutora do processo
reconheceu a agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, atribuindo-lhe o peso de 1/6 (um sexto), contudo, pela presença da atenuante da menoridade relativa, aplicou a redução de 1/6 (um sexto), compensando-as, portanto, para manter a sanção basilar.

Na terceira etapa, de forma escorreita, a sentenciante aplicou apenas a majorante prevista no § 2o-A, do art. 157 do Código Penal, em 2/3 (dois terços) como preconizado no referido dispositivo, porquanto as demais foram utilizadas como circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando a pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Por fim, tendo em vista o concurso formal de delitos praticados contra o patrimônio de 5 (cinco) vítimas, aplicou a pena do crime mais grave, acrescida na 1/3 (um terço), impondo, portanto, a pena final e definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão.

Em relação à temática, este Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, grafado deste modo:
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas
.

Da mesma forma, no que se refere à pena de multa, não tem razão a defesa ao postular o seu redimensionamento, porquanto a magistrada de primeira instância fixou-a de maneira proporcional à pena privativa de liberdade, em 405 (quatrocentos e cinco) dias-multa, dentro dos limites mínimo e máximo previstos e majorou-a em 1/3 (um terço) pelo concurso formal de crimes, impondo a pena pecuniária final de 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Acerca da matéria,
o Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.

Outrossim, depreende-se que a situação financeira de Matheus foi considerada pela juíza de primeiro grau na medida em que o valor do dia-multa foi fixado no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. No entanto, não se deve esquecer que a quantidade de dias-multas será equivalente à pena privativa de liberdade imposta, que não foi fixada no mínimo legal porque existem circunstâncias judiciais valoradas negativamente que justificaram a fixação da sanção basilar acima desse menor quantitativo. Logo, é incabível o acolhimento do pleito defensivo visando que a pena de multa seja estabelecida em seu mínimo legal, principalmente considerando que a sua majoração foi adequada e proporcional à pena privativa de liberdade imposta.

Posto isso, em consonância parcial com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos pelo
Ministério Público
e por
Lucas Nunes Olímpio da Silva, Matheus Henrique Marques de Araújo
e
Everton Marreiro Policarpo,
mantendo inalterada a sentença invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021